Tribunal: TJES
Processo: 5016969-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016969-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR MACHADO DO NASCIMENTO

COATOR: Juizo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016969-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR MACHADO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA - ES5381-A

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal), sob a alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. O paciente é acusado de atropelar e prensar a ex-companheira contra a parede da garagem com um veículo, causando a morte por esmagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, verificando se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão por meio da qual se decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

A garantia da ordem pública fundamenta-se no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra Ação Penal (nº 0004560-76.2012.8.08.0030) em desfavor do paciente pela suposta prática de furto, indicando propensão a condutas ilícitas.

A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
(suposto uso de veículo automotor para prensar a vítima contra a parede, causando esmagamento), reforça a necessidade da medida extrema.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal decorre do comportamento do paciente, que parece furtar-se às determinações judiciais.

Diversas tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, com o paciente informando por telefone estar viajando a trabalho (Bahia) sem data de retorno e familiares indicando residência em local desconhecido (São Mateus), demonstrando intenção de não se submeter à instrução processual.

A concreta demonstração da necessidade da prisão preventiva afasta a suficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de outra ação penal em curso, somada à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A evasão do paciente do distrito da culpa, demonstrada por múltiplas tentativas frustradas de citação e informações desencontradas sobre o paradeiro, configura risco à aplicação da lei penal e à instrução processual.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016969-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR MACHADO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA - ES5381-A

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR MACHADO DO NASCIMENTO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, por meio do qual decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo da Ação Penal nº 0000039-05.2023.8.08.0030, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, registro os fatos que circundam a presente impetração.

No dia 06 de janeiro de 2023, por volta das 16h44min, na residência localizada na Rua Maria Francisco, n.º 140, Residencial Rio Doce, em Linhares/ES, o paciente, agindo com intenção de matar (
animus necandi
), teria provocado a morte da sua ex-companheira, Gisele Alves Cesar.

De acordo com a peça acusatória, o paciente chegou à residência conduzindo o seu veículo (Kombi, placa KWN2136) e deparou-se com a vítima na garagem do imóvel. Nesse momento, o denunciado teria acelerado o veículo e atropelado a vítima, prensando-a contra a parede da garagem.

Após retirar o veículo, verificou-se que Gisele Alves Cesar já havia falecido no local, em decorrência das lesões sofridas (esmagamento), conforme apontado pelo Laudo Pericial n.º 1.553/2023.

Houve apontamento na denúncia que o paciente e a vítima possuíam um relacionamento conturbado, marcado por brigas frequentes.

A autoridade apontada como coatora declinou fundamentação idônea para justificar a necessidade da custódia cautelar, especialmente para a
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Conforme consta na decisão, o paciente responde à
Ação Penal nº 0004560-76.2012.8.08.0030
, em trâmite na 3ª Vara Criminal da mesma Comarca, pela suposta prática do crime de furto. O fato de o paciente já responder a outro processo criminal evidencia uma propensão a condutas ilícitas, justificando a medida extrema para evitar a reiteração.

Ademais, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
— no qual o paciente teria, supostamente, utilizado um veículo automotor para prensar a vítima, sua ex-companheira, contra a parede da garagem, causando seu esmagamento e morte —, reforça a necessidade de acautelamento da ordem pública.

Soma-se a isso o fato de que o paciente, embora tenha constituído advogado nos autos, parece estar se furtando à aplicação da lei penal. Conforme certidões emitidas por Oficiais de Justiça, foram realizadas diversas tentativas de localizá-lo para citação pessoal, todas infrutíferas.

Em uma das diligências, o réu não foi encontrado em seu endereço, e, contatado por telefone, informou que estava viajando a trabalho, sem, contudo, conseguir agendar uma data para o cumprimento do mandado.

Em outra ocasião, seus familiares informaram que ele estaria residindo na cidade de São Mateus, em endereço desconhecido. Novamente contatado por telefone, o próprio paciente afirmou que era caminhoneiro e se encontrava no estado da Bahia, sem data prevista para retorno. Tal comportamento demonstra a clara intenção de não se submeter às determinações judiciais, o que coloca em risco a aplicação da lei penal e a instrução processual.

Deste modo, “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)